Tribunal: TJSP
Processo: 1072923-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Instrutor de autoescola– Acidente "in itinere" – Fratura da perna esquerda – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072923-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUSCELINO
MENDES DE BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1072923-81.2019.8.26.0053 -Voto no 37.221c
2
VOTO No: 37.221c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1072923-81.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
APELANTE: JUSCELINO MENDES DE BRITO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Instrutor de autoescola Acidente “in
itinere” Fratura da perna esquerda Exame pericial
que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa
Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 116/117, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Juscelino Mendes de Brito contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia por especialista em ortopedia. No mais, sustenta, em
síntese, fazer jus à reparação acidentária, aduzindo que os documentos médicos
acostados aos autos comprovam ser portador de sequelas definitivas de acidente
de trabalho que o incapacitam para o exercício da função habitual ou, ao menos,
reduzem sua aptidão. Ressalta desempenhar atividade braçal. Insurge-se contra
a conclusão pericial, afirmando que o laudo é inconclusivo, inconsistente e
passível de anulação. Postula, ainda, o encaminhamento a programa de
reabilitação profissional.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor (instrutor de autoescola) na
alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
sequela resultante de acidente de trajeto, quando, ao ser atropelado por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1072923-81.2019.8.26.0053 -Voto no 37.221c
3
motocicleta, veio a fraturar a perna esquerda.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 50/51,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 02/08/2019 a 28/08/2019 (fls. 108/111).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 74/79),
constatou o perito (médico do trabalho) que, conquanto o autor tenha sofrido
fratura da fíbula esquerda, o exame físico da perna, do joelho e do tornozelo
esquerdos, não detectou “a existência de sinais atuais objetivos incapacitantes”
(fls. 77).
Ainda a propósito, apontou o laudo o seguinte: “perna e
tornozelo esquerdos: ausência de sinais flogísticos externos, ausência de
hipotrofias, força muscular conservada, mobilidade articular do joelho sem
restrição funcional incapacitante, mobilidade articular do tornozelo sem restrição
funcional incapacitante. Não há restrição funcional incapacitante, evidenciável
clinicamente” (fls. 76).
Concluiu o “expert” que “o trauma sofrido pelo autor, no
passado, experimentou uma evolução favorável com o tratamento ministrado, não
se caracterizando, atualmente, a existência de uma incapacidade atual ou
permanente para o trabalho” (fls. 78).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital